Tribunal: TJES
Processo: 0000145-42.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Leve
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000145-42.2015.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERRY ADRIANO SOUZA MONTALVAO MAFORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §1º, INC. I E II DO CPB – RECONEHCIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - APELO PROVIDO.

1) Na interpretação do art. 25 do Código Penal, entende a jurisprudência do Colendo STJ que “
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

2) Ficando comprovado pelos depoimentos que houve injusta agressão iniciada por parte da vítima, que não satisfeita com ordem de seu superior hierárquico partiu para vias de fato com ele, vindo a atirar-lhe duas ferramentas de trabalho pesado, havendo o revide do apelante com um único golpe de canivete que trazia consigo, evidenciando o uso moderado do único meio de defesa de que o réu dispunha naquele momento, atitude que tomou visando proteger a própria vida.

3) Segundo a dicção do inc. VI, do art. 386 do CPP, o ônus da prova relativa ao não reconhecimento de excludente de ilicitude, entre as quais se inclui a legítima defesa, é da acusação, bastando a existência de fundada dúvida quanto à sua existência, devendo ser resolvida a questão com aplicação do princípio do 'in dubio pro reo'.

4) Apelo provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JERRY

ADRIANO SOUZA MONTALVAO MAFORTE
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 225/226, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais, às fls. 308/312, a defesa postula pela absolvição invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 314/316, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5907529, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JERRY

ADRIANO SOUZA MONTALVAO MAFORTE
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 225/226, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 129, §1°, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais, às fls. 308/312, a defesa postula pela absolvição invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Segundo narra a denúncia:

“(...) Consta do anexo inquérito policial, cujo conteúdo probatório serve de base para presente denúncia, que na data de 21/11/2014 aproximadamente às 14h20min, na Avenida Presidente Vargas, bairro Sol Poente, neste município o denunciado JERRY ADRIANO SOUZA MONTALVÃO desferiu um golpe de arma branca (canivete) na região do abdômen de JHON LENO RODRIGUES DA SILVA o que ocasionou lesão grave.

E ainda o denunciado JHON LENO arremessou uma cavadeira de duas bocas em direção de JERRY ADRIANO que o atingiu em um dos braços e costas, além de ter acertado uma de suas mãos com uma barra de ferro. Informa o IP que o JERRY ADRIANO exercia função de encarregado na empresa “GVS Prémoldados”, enquanto que JHON LENO laborava como auxiliar de serviços gerais na mesma pessoa jurídica.

Segundo se apurou, no dia dos fatos JERRY ADRIANO designou que JHON LENO trabalhasse na montagem de um galpão, localizado no bairro Sol Poente, e não mais no centro, o que causou seu inconformismo. Ato contínuo, conforme se infere do IP na tarde do mesmo dia JHON LENO ao encontrar com JERRY ADRIANO lhe perguntou se este tinha algum ressentimento dele, tendo em vista que foi transferido de setor.

Depreende-se do Inquérito Policial que quando JERRY ADRIANO tentou explicar a medida adotada, iniciou-se uma discussão, tendo JHON LENO arremessado uma cavadeira de duas bocas em direção daquele, que o atingiu em um dos braços e costas. JHON LENO ainda continuou com as agressões em face JERRY ADRIANO, e com uma barra de ferro o acertou em uma de suas mãos. Há notícias que a discussão levou JERRY ADRIANO e JHON LENO há uma luta corporal, sendo que ambos caíram no chão, instante em que JERRY ADRIANO sacou um canivete e desferiu um golpe no abdômen de JHON LENO, momento em que conseguiu se livrar da discussão.

Ademais, infere-se também do procedimento investigatório que o próprio JERRY ADRIANO solicitou que outros trabalhadores acionassem a polícia a fim de socorrer JHON LENO, momento em que conseguiu se livrar da confusão. (...)”.

A materialidade e autoria do delito de lesão corporal grave não são ponto controvertido no presente recurso, que busca a absolvição através do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Constou do depoimento da vítima que ela teria se chateado com o recorrente pelo fato da mudança do seu local de trabalho, iniciando, em decorrência de tal, acalorada discussão que evoluiu para vias de fato. A vítima admitiu ter jogado uma barra de ferro no acusado, que reagiu golpeando a vítima com um canivete.

Transcrevo o depoimento da vítima colhido na fase policial, e que consta do termo de fl. 25:

“(...) que estava trabalhando na GVS Pré-moldados no Centro da cidade; Que o encarregado era outra pessoa; Que o outro encarregado tinha dito para o declarante trabalhar no Centro da cidade; Que quando Jerry ficou encarregado transferiu o declarante para a construção de um galpão no bairro Sol Poente; Que ao chegar no local, o declarante foi questionar o porquê de ter colocado o declarante para trabalhar em outro local que não o determinado pelo encarregado titular; Que Jerry disse que não estaria ali para aguentar humilhação de peão;
Que o declarante então deu um pequeno empurrão em Jerry e este revidou; Que começaram a brigar jogou a barra de ferro em Jerry; Que este estava com canivete e perfurou seu abdômen; Que jogou a 'duas bocas para o lado, não em jerry
; Que tomou as atitudes para se defender ; Que não ficou a ficar desacordado na hora; Que foram os colegas de trabalho do declarante que o socorreram; Que foi para o hospital de Barra de São Francisco, tendo ficado internado por quatro dias naquele hospital; Que recebeu alta e está de atestado médico por noventa dias. (...)”. (grifo meu).

A testemunha Fábio Alves da Silva, confirma o relato apresentado pela vítima, acrescentando que, além da barra de ferro, a vítima também teria jogado uma cavadeira de duas bocas (ferramenta) contra o acusado, e que por conta disso a briga entre os dois se iniciou, sendo que o recorrente reagiu perfurando a vítima com um canivete.

A testemunha Fábio também noticiou que após a briga, o recorrente teria solicitado que os presentes chamassem a polícia para socorrer a vítima:

“(...) no dia dos fatos estava trabalhando no Centro da cidade quando Jerry disse para o declarante e Edvander irem para o bairro Por do Sol trabalharem no galpão; Que Jhon Leno já tinha sido levado para trabalhar no galpão; Que minutos depois de terem chegado,
viu começar uma discussão entre Jerry e Jhon Leno
por questões de serviço;
Que viu Jhon Leno jogar uma cavadeira em Jerry e após isso entraram em vias de fato
;
Que Jhon Leno agrediu Jerry com uma barra de ferro e depois começaram a rolar no chão se ofendendo
; Que ao final
somente viu quando Jhon Leno já estava perfurado no chão e então viu Jerry solicitar que chamassem a polícia e, assim, Jerry saiu do local
; Que um carro chegou ao local para que Jhon Leno fosse levado até o hospital e, assim foi feito ; Que sabe que Jhon Leno está na cidade, mas ainda não o viu, sabendo que ele mora na rua atrás do Job Pimentel.(...)”. (grifo meu).

O depoimento judicial da testemunha Fábio foi ratificado em juízo conforme consta da mídia de fl. 209.

Outra testemunha visual dos fatos, Weverton Paulino da Silva, esclareceu em seu depoimento extrajudicial de fls. 16/17 que a vítima, insatisfeita com a mudança de seu local de trabalho, iniciou uma discussão com o recorrente, vindo a atirar duas ferramentas pesadas contra ele, uma cavadeira de duas bicas e uma barra de ferro, sendo que o apelante reagiu com um canivete que trazia consigo, no momento em que os dois estavam atracados em uma briga:

“(...) que Jerry Adriano Souza Montalvão ficou como responsável dos trabalhadores da GVS pré-moldados; Que o declarante estava realizando serviços para GVS Pré-moldados; Que o declarante estava realizando serviços para a GVS Pré-moldados no centro de Mantenópolis juntamente com Jhon Leno Rodrigues da Silva; Que Jerry solicitou a Jhon Leno que fosse trabalhar com os outros companheiros no bairro Sol Poente; Que Jerry levou Jhon Leno e voltou para buscar os demais companheiros, inclusive o declarante; Que ao chegar no bairro Sol Poente viu Jhon Leno questionar Jerry se tinha algo contra ele; Que Jerry disse que não;
Que começaram uma discussão verbal,
findando com Jerry dizendo a Jhon Leno que se este não trabalhasse teria que comunicá-lo ao encarregado; Que Jhon Leno disse que então teria um problema consigo; Que Jerry virou e foi mostrar o trabalho a outro funcionário
; Que nesse momento Jhon Leno jogou uma cavadeira de duas bocas nas costas de Jerry, atingindo-o de raspão; Que logo em seguida, Jhon Leno tentou agredir Jerry com uma barra de ferro, atingindo-lhe a mão; Que foi então que Jerry tomou nas mãos um canivete e desferiu um golpe na mão enquanto os dois estavam envoltos na briga;
Que o declarante só separou depois que Jhon Leno estava caído no chão, haja vista os dois estarem armados;
Que o declarante disse a Jerry para parar e este lhe disse que Jhon Leno havia ferido sua mão, mostrando ao declarante o corte
(...)”. (grifo meu).

A tese de legítima defesa foi arguida pela defesa em sede de alegações finais, sobre ela houve a seguinte manifestação na sentença recorrida:

"Ademais, apesar de a defesa do réu alegar que Jerry Adriano agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, esta não restou caracterizada nos autos, inclusive após a agressão, o acusado se evadiu do distrito da culpa. No mais, o Boletim de Atendimento de Urgência confeccionado em relação ao ofendido é apto a demonstrar a desproporção da conduta de Jerry Adriano".

Para chegar a esta sintética conclusão, se reportou apenas a dois depoimentos que não espelham a completude da situação apresentada no processo:

"Inicialmente, a testemunha Fábio Alves da Silva Santos, em Juízo, alegou que estava em seu trabalho quando se iniciou uma discussão acalorada entre a vítima Jhon Leno e o acusado Jerry Adriano e, em determinado momento, durante a luta corporal, o réu desferiu um golpe de canivete ou faca no ofendido John Leno.

Por sua vez, o
PMES Allyson Augusto de Mira
nda, em seu depoimento judicial, declarou que a vítima precisou ser socorrida por terceiros que estavam no local, sendo inclusive encaminhada para outra cidade devido aos ferimentos, confirmando que Jhon Leno foi atingido por golpe de canivete na região do abdômen".

O que se colhe da fundamentação apresentada na sentença recorrida é que houve apenas subsunção do fato narrado na denúncia à norma contida no art. 129, §1º, inc. I e II, do CPB, não havendo manifestação expressa sobre os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, que foram expressamente suscitados em sede de alegações finais pela defesa, de modo que o comando judicial combatido deixou de apreciar tese defensiva, o que evidencia ofensa ao princípio da congruência, por evidenciar julgamento “citra petita”.

“Segundo o princípio da correlação, deve haver correspondência entre o fato descrito na denúncia ou queixa e aquele pelo qual o réu é condenado. Não pode o Magistrado julgar o acusado extra petita (fora do pedido), ultra petita (além do pedido) ou

citra petita (aquém do pedido)
”. (TJDFT, Acórdão 826277, 20120310148366APR, Relator: SOUZA E AVILA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2014, publicado no DJE: 22/10/2014. Pág.: 192).

Diante da fragilidade da fundamentação da tese acusatória na sentença, o Douto Procurador de Justiça subscritor do Parecer procurou reforçar a argumentação, sustentando a tese de excesso de defesa, que não foi ventilada na sentença aduzindo que “
mesmo que o acusado estivesse somente se defendendo, não se pode ignorar o fato de que, no momento em que ele atingiu a vítima com um canivete, ambos estavam em luta corporal, e a sua conduta se consubstanciou em um excesso da excludente de ilicitude da legítima defesa
”.

Ora, a tese de excesso na defesa não se coaduna com o substrato probatório contido nos autos, que evidenciou a ocorrência de uma briga entre réu e vítima, sendo que a vítima teria atirado duas ferramentas de trabalho pesado contra o apelante, e que este último se defendeu, desferindo um único golpe de canivete no abdomem da vítima que o atacou primeiro.

É possível se inferir que a descrição contida na denúncia vai ao encontro aos depoimentos das testemunhas, de modo que se revelam preenchidos, diante das circunstâncias concretas, a existência de todos os requisitos para o reconhecimento da tese defensiva de legítima defesa.

Na interpretação do art. 25 do Código Penal, entende a jurisprudência do Colendo STJ que “
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Por tudo que foi demonstrado, concluo que ficou comprovado pelos depoimentos que: (1) houve injusta agressão iniciada por parte da vítima, que não satisfeita com ordem de seu superior hierárquico partiu para vias de fato com ele, vindo a atirar-lhe duas ferramentas de trabalho pesado e, (2) houve o revide do apelante com um único golpe de canivete que trazia consigo, evidenciando o uso moderado do único meio de defesa de que o réu dispunha naquele momento e, (3) atitude que tomou visando proteger a própria vida.

Nos mesmos moldes já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL DISPARO DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que o agente, usando moderadamente dos meios que dispunha, efetuou um único disparo para o alto, com intuito de afastar a injusta agressão, atual e iminente, de um desafeto, para afastá-lo do local, resta configurada a excludente de ilicitude da legitima defesa, impondo-se a absolvição. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 030150096037, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO FAMILIAR - LEGÍTIMA DEFESA - FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Como há elementos contundentes nos autos no sentido de demonstrar que o réu usou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão, eis que a vítima passou a desferir nele golpes (socos e tapas), momento em que revidou como forma de se livrar da ação, bem como existem provas para demonstrar que visava repelir agressão atual, agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legitima defesa. Inteligência do artigo 25, do CP. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 050150092950, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Ademais, segundo a dicção do inc. VI, do art. 386 do CPP, o ônus da prova relativa ao não reconhecimento de excludente de ilicitude, entre as quais se inclui a legítima defesa, é da acusação, bastando a existência de fundada dúvida quanto à sua existência, devendo ser resolvida a questão com aplicação do princípio do 'in dubio pro reo'. Este Egrégio Tribunal já julgou questão parecida, aplicando o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. RECURSO PROVIDO
. 1. Inexiste no direito penal o instituto da compensação de culpas, ou seja, a responsabilidade penal não contempla qualquer excludente de ilicitude que legitime pessoas a se agredirem mutuamente. 2. Pode ocorrer de um dos agressores estar acobertado pela legítima defesa, especificamente quando consegue demonstrar que sua conduta sobreveio a injusta agressão praticada por outro agente e desde que não se exceda ao repelir a agressão sofrida. 3. No caso,
restou incontroverso que quem iniciou as agressões foi a mãe do apelante, que puxou a namorada deste para fora de casa, e este reagiu, sendo plausível a tese defensiva de que estivesse em legítima defesa própria ou de terceiro (sua namorada),
o que se reforça pelo fato de que, em certo momento, a mãe do acusado estava de posse de uma faca, tendo sido contida pelo seu marido (policial da reserva). Com efeito, os empurrões perpetrados pelo apelante contra sua irmã estão intrinsecamente ligados a esse
contexto de briga generalizada não iniciada pelo acusado.
4. Não se trata de adotar a tese de absolvição por lesões recíprocas ou de compensação de culpas, não admitida na jurisprudência, mas, sim, de
aplicação do princípio do in dubio pro reo
, porquanto não há mensuração suficiente acerca da ilicitude da conduta, h
avendo fundada dúvida de que o apelante tenha agido pela excludente da legítima defesa (própria e/ou de terceiro - art. 25 do CP), até porque não foi ele quem começou a briga e a confusão, e, pela dinâmica dos fatos e pelo Laudo Pericial, não há demonstração de reação desproporcional ou excessiva
. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180232034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Portanto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao apelo defensivo,
para reconhecer a excludente de ilicitude de legítima defesa e absolver o recorrente.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes Desembargadores, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JERRY ADRIANO SOUZA MONTALVAO MAFORTE, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal, condenando o apelante pela prática do tipo penal do artigo
129, §1°, incisos I e II, do Código Penal.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu provimento ao recurso para absolver o apelante, reconhecendo a excludente de ilicitude de legítima defesa
,
em razão de evidenciado uso moderado do único meio de defesa de que o réu dispunha naquele momento.

Após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho o entendimento da exímia Relatora
, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA